Tribunal: TJSP
Processo: 2106108-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
r. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106108-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Tese recursal de compensação por diversas vezes rejeitada em decisões judiciais anteriores, tanto pelo Juízo originário do cumprimento de sentença, quanto por este E. TJSP (AI 2073976-45.2019.8.26.0000 – Rel. Bonilha Filho). Preclusão. Postura dos agravantes que, de fato, beira a má-fé processual.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Tese recursal de compensação por diversas vezes rejeitada em decisões judiciais anteriores, tanto pelo Juízo originário do cumprimento de sentença, quanto por este E. TJSP (AI 2073976-45.2019.8.26.0000 – Rel. Bonilha Filho). Preclusão. Postura dos agravantes que, de fato, beira a má-fé processual. Penalidade requerida pela agravada em contraminuta. Todavia, considerando que os agravantes já foram sancionados por ato atentatório à dignidade da Justiça, é melhor concentrar a disponibilidade patrimonial na efetiva satisfação do crédito da agravada, sob pena de ineficácia do provimento jurisdicional que se busca implementar. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que são agravantes ROBERTO JOSÉ CESAR e ELAINE
DURÃES DE SOUZA, é agravado GKF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18076 - 2/9
Agravo de Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Roberto José Cesar e Elaine Durães de Souza
Agravado: GKF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA
Comarca: Campinas
Voto no 18076
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que rejeitou a impugnação à penhora. Tese recursal de
compensação por diversas vezes rejeitada em decisões judiciais
anteriores, tanto pelo Juízo originário do cumprimento de
sentença,
quanto
por
este
E.
TJSP
(AI
2073976-45.2019.8.26.0000 – Rel. Bonilha Filho). Preclusão.
Postura dos agravantes que, de fato, beira a má-fé processual.
Penalidade requerida pela agravada em contraminuta. Todavia,
considerando que os agravantes já foram sancionados por ato
atentatório à dignidade da Justiça, é melhor concentrar a
disponibilidade patrimonial na efetiva satisfação do crédito da
agravada, sob pena de ineficácia do provimento jurisdicional
que se busca implementar. Decisão mantida. Agravo de
instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Roberto José Cesar (e outra), em razão
da r. decisão de fls. 255/256, integrada pelos embargos de declaração
rejeitados de fls. 270/271, ambas proferidas pelo MM. Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Campinas, que rejeitou a impugnação à penhora.
Alegam os agravantes, em resumo, que: o crédito dado
em pagamento é mais que suficiente para liquidar o cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18076 - 3/9
sentença originário; referido crédito é detido contra a LC Metais
Reciclados Ltda. - EPP, parceira da agravada, e originário do mesmo
contrato de honorários advocatícios; incide o regramento atinente à
compensação (art. 368 do CC/02), pois a agravada e sua parceira se
confundem, sendo patrocinadas pelos mesmos advogados.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls.
305/306).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de resposta, na qual a agravada pugna pelo
reconhecimento da má-fé dos agravantes (fls. 313/321).
É o relatório.
Decido:
Compulsando os autos, verifica-se que a tese recursal
dos agravantes, de compensação, já foi por diversas vezes rejeitada em
decisões judiciais anteriores, estando a matéria preclusa, consoante se
demonstrará.
Pois bem, iniciado o incidente de cumprimento de
sentença (fls. 17/20), a impugnação dos agravantes (fls. 31/37) foi
rejeitada, nos seguintes termos:
“Os impugnantes pretendem verdadeira compensação, cujos
requisitos previstos no art. 368 e art. 369 do Código Civil:
Neste vértice, para que a compensação seja levada a efeito,
necessário que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credora e
devedora uma da outra (CC, art. 368), o que não se verifica na
espécie, pois a execução em trâmite perante a 8a Vara Cível
(processo no 1005579-31.2018.8.26.0114) é movida contra
terceiro estranho a estes autos (LC METAIS), cuja
personalidade jurídica não se confunde com a do exequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18076 - 4/9
pela mera alegação do executado de que tais sociedades são
parceiras comerciais.
Não bastasse, não há qualquer elemento que justifique, a priori,
tal compensação, à míngua de constituição de qualquer título
judicial na ação de no 1002239-45.2019.8.26.0114 em tal
sentido.
Pelo exposto, rejeito a impugnação ofertada. Sem sucumbência
(Súmula 519 do STJ).” (fls. 49/50 grifos originais)
Contra a referida decisão, os agravantes interpuseram o
AI 2073976-45.2019.8.26.0000, desprovido como segue:
Agravo de Instrumento. Mandato. Cobrança. Prestação de
serviços
advocatícios.
Retenção
indevida
de
valores.
Cumprimento de sentença. Pretensão á compensação de
valores. Descabimento. Ausência dos pressupostos para a
aplicação
da
compensação.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2073976-45.2019.8.26.0000; Relator: Bonilha Filho; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de
Registro: 31/05/2019)
Destaque-se, por oportuno, excerto do mencionado
julgamento, de Relatoria do Des. Bonilha Filho:
“Foi ajuizada ação de cobrança, ora em fase de cumprimento
de sentença, na qual os agravantes apresentaram impugnação,
sustentando a existência de demandas, nas quais pretendem o
reconhecimento e a aplicação do instituto da compensação, fls.
31/37.
Pese embora o teor das argumentações recursais, forçoso
reconhecer que a presente irresignação não comporta provimento.
De início, cabe destacar que, às fls. 21/27, foi negado
provimento
ao
recurso
de
apelação
dos
agravantes,
mantendose a r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18076 - 5/9
Nesse sentido, constou do v. Acórdão que:
“Com efeito, da análise dos documentos carreados aos
autos, verifica-se que ocorreu a prestação de serviços
advocatícios, fls. 25/33, com o depósito do valor de R$
45.000,00 na conta dos requeridos, fls. 23, recibo de
resolução de patrocínio e recibo, fls. 34.
Aliás, no documento de fls. 34 e 64, restou avençado que
os requeridos efetuariam a transferência da importância
para a conta corrente da empresa LC Metais Reciclados
Ltda EPP, e o apelante não trouxe aos autos o
comprovante de que realizou a transferência, ou, mesmo,
que restou acordado entre o apelante e a empresa que o
repasse seria feito de outra forma, ou que haveria a
compensação de valores.
Aliás, a compensação é o meio de extinção de obrigação
entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e
devedor, uma da outra. Acarreta a extinção de duas
obrigações,
cujos
credores
são,
simultaneamente,
devedores um do outro. É modo indireto de extinção das
obrigações, sucedâneo do pagamento, por produzir o
mesmo efeito deste.
O objetivo da compensação é eliminar a circulação inútil
da moeda, evitando o duplo pagamento.
Dispõem os artigos 368, do CC, que: “Se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as
duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
e 369: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis”.
Para que ocorra a compensação é necessário observar os
seguintes requisitos:
a) reciprocidade dos créditos (entre as mesmas partes);
b) liquidez das dívidas (somente compensam valores que
sejam certo e determinado);
c) exigibilidade das prestações (a dívida tem que estar
vencida);
d)
fungibilidade
dos
débitos
(homogeneidade
das
prestações devidas, ou seja, da mesma natureza).
A inobservância de qualquer dos requisitos não permite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18076 - 6/9
reconhecer a compensação legal, o que se verifica na
hipótese dos autos, de que não se pode admitir a
compensação.
O apelante pretende que seja reconhecida a referida
relação entre a LC Metais e ele, colacionando aos autos os
prints de extratos do site do Tribunal, mas que são
insuficientes a amparar a sua pretensão de que ocorreu a
quitação dos valores.
Com efeito, no recibo de fls. 64, constou que o apelante
deveria ter repassado a quantia, através de transferência,
o que não se verificou na espécie, assim como não se
positivou ou comprovou a alegada compensação de
valores.
Portanto, a tese defensiva do apelante, de que ocorreu a
quitação, não merece prosperar, pois não apresentou nos
autos prova idônea, nos termos dos artigos 319 e 320, do
CC.
Como bem entendeu o Magistrado “a quo”: “De seu turno,
a suposta entrega de cheques pelos requeridos à quitação
do débito, do mesmo modo, não encontra prova cabal da
compensação
entre
as
dívidas.
Com
efeito,
a
compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e
de coisas fungíveis (art. 369 do Código Civil), não
existindo, in casu, dívida líquida da empresa requerente
para com os requeridos, malgrado as ações por estes
propostas em nome daqueles, situação que deverá, se o
caso, ser aquilatada em ação autônoma.”, fls. 215.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios fundamentos.”
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os agravantes
insistem na existência de compensação, ou, mesmo, do instituo
da dação em pagamento, com o nítido propósito de ficarem
isentos de saldar suas obrigações.
A rigor, o argumento aqui invocado já fora anteriormente
utilizado, do que resultou o respectivo pronunciamento
jurisdicional, por ocasião do julgamento da Apelação, o que
inviabiliza sua rediscussão.
Não assiste, portanto, aos agravantes o direito de reagitar ou
reabrir discussão sobre a mesma pretensão, envolvendo as
mesmas partes e na mesma causa de pedir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18076 - 7/9
De fato, por meio da Impugnação, o que os agravantes
pretendem é rediscutir os fatos e provas já analisados na
sentença e, igualmente, enfrentados no v. Acórdão proferido,
quando da interposição de apelação, de tudo se inferindo que
que a renovação do tema não comporta acolhimento, certo que
não se revela possível, porquanto não se trata, à evidência, de
matéria passível de alegação, em cumprimento de sentença
(artigo 525, §1o, do CPC).
E, ainda que assim não fosse, não há elementos nos autos que
permitam concluir a respeito da existência de parceria entre as
empresas, pois o fato de contratar o mesmo patrono, só por si,
é insuficiente para demonstrar a alegada parceria comercial,
em quadro onde os “prints” de extratos do site do Tribunal, não
geram a identificação dessa relação.
Por seu turno, a terceira, L.C. Metais, não foi parte integrante
da presente demanda, bem como possui personalidade diversa
da agravada. Assim, impossível reconhecer o instituto da
compensação, ausentes os requisitos previstos nos artigos 368
e 369, do CC, como constou no v. Acórdão.
Conclui-se, portanto, que, se a obrigação depender de prévia
apuração, liquidação ou verificação pelos meios regulares de
direito, deixa de ser líquida, com o que se afasta a
possibilidade da aplicação do instituto legal da compensação, o
que se verifica na hipótese dos autos, em razão da existência
dos processos informados pelos agravantes.
Acrescente-se, ainda, que, na hipótese de o alegado crédito do
devedor contra o credor depender de reconhecimento judicial,
também, não se permite a compensação.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão impugnada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.”
O incidente prosseguiu com a intimação dos agravantes
para indicação de bens passíveis de penhora (fls. 162) e aplicação de
multa, de 10% sobre o valor do débito, por ato atentatório à dignidade
da Justiça, em razão da inércia (fls. 164).
Neste contexto, os agravantes manifestaram-se indicando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18076 - 8/9
à penhora o mesmo crédito que antes pretendiam compensar (fls.
182/190), o que foi novamente indeferido pelo Juízo de origem, in
verbis:
“Vistos.
1-Fls. 166/169: trata-se de verdadeiro requerimento de
compensação, cujos requisitos ínsitos (art. 368 e 369 do Código
Civil), notadamente o subjetivo, não estão demonstrados nos
autos, à míngua de comprovação da existência da confusão
noticiada, motivo pelo qual fica rejeitado.” (fls. 196 grifos
originais)
E, mais uma vez, a questão foi ventilada, pelos
agravantes, na petição que deu ensejo a r. decisão recorrida (fls.
232/234), assim proferida:
“3-Fls. 214/216:
Trata-se de impugnação à penhora realizada às fls. 186/191,
aduzindo o executado, em suma, que: cumpriu ordem judicial
para indicação de bem à penhora; não fora observada quitação
da dívida colacionada às fls. 18 dos autos; a existência de
acordo financeiro e crédito hábil à compensação com a presente
dívida exequenda. Manifestou-se o executado às fls. 233/236.
Pois bem. No que concerne ao oferecimento de bens à penhora,
já houve prévia deliberação nestes autos acerca de sua
intempestividade (certidão às fls. 146), não se prestando,
portanto, para obstar a constrição ordenada.
Na mesma toada, já se decidiu acerca do pleito de
compensação, dito acordo financeiro, como se observa às fls.
33/34, bem como no item 1 da decisão de fls. 206/207.
De seu turno, a quitação apresentada não guarda relação com
os presentes autos, restando cristalina em seus termos de se
tratar de "crédito referente ao acordo realizado nos autos da
ação
de
Execução
de
Título
Extrajudicial
no
0303456-65.2016.8.24.0005" (fls. 18). Assim, a argumentação
lançada pelo devedor não é capaz de frear a referida penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106108-24.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 18076 - 9/9
Pelo exposto, rejeito a impugnação ofertada.” (fls. 255/256
grifos originais)
Realmente, a conduta dos agravantes, de reiteração da
mesma tese, já rejeitada em diversas ocasiões, beira a má-fé processual,
cuja penalidade foi requerida pela agravada em contraminuta (fls.
319/321).
Todavia, considerando que os agravantes já foram
sancionados por ato atentatório à dignidade da Justiça (fls. 164), é
melhor concentrar a disponibilidade patrimonial na efetiva satisfação
do crédito da agravada, sob pena de ineficácia do provimento
jurisdicional que se busca implementar.
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.
decisão recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator